Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-34.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000627-34.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[CLARA RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 011.502.901-02 (APELADO), EDENICIO AVELINO SANTOS - CPF: 502.407.141-72 (ADVOGADO), PATRICIA SILVA SOUZA - CPF: 032.566.761-62 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE TELEFONIA – ÔNUS DA RÉ NÃO SATISFEITO (ART. 373, II, DO CPC) – COBRANÇA INDEVIDA E ILEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO DE NOME EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CONCORDÂNCIA COM PRECEDENTES DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova.

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por OI S. A contra a sentença, de Id. n.º 53982972, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Rondonópolis que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito nº 1000627-34.2019.8.11.0003, movida em seu desfavor por CLARA RIBEIRO DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO PROCEDENTE a presente 'Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais" promovida por CLARA RIBEIRO DOS SANTOS, em desfavor de OI MÓVEL S/A, com qualificação nos autos, para o fim de condená-la no pagamento da importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, a qual deverá ser corrigida – INPC – e juros à razão de 1% (um por cento) ao mês a contar desta decisão; declarar inexistência o débito representado pelo contrato nº0005095577735915, no valor de R$ 484,43 (quatrocentos e oitenta e quatro reais, quarenta e três centavos), com vencimento para o dia 29 de maio de 2018, bem como das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ratificando a decisão de (fls.62/64– ID 19775912).”

Em suas razões, de Id. n.º 53982981, a apelante discorre sobre a ausência dos pressupostos autorizadores do dever de indenizar, principalmente o ato ilícito, o nexo causal e o prejuízo moral, de modo que a reparação deve ser rechaçada.

Assevera que agiu no exercício regular de seu direito, não podendo prevalecer a tese de que a cobrança pelos serviços é indevida.

Refere, em seguida, que meros aborrecimentos da vida cotidiana não ensejam a condenação por danos morais.

Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja julgada totalmente improcedente a ação invertendo-se o ônus de sucumbência. Sucessivamente, protesta pela redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões de Id. n.º 53982985 por meio das quais a apelada refuta os argumentos lançados no apelo e pede o seu desprovimento. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se, como visto do sumário relatório, de apelação interposta contra a sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, relativamente à inscrição do nome da parte apelada nos órgãos de proteção ao crédito, em virtude de dívida que esta alega não possuir com a operadora de telefonia, ora apelante.

Pois bem.

A relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2º e 3º da Lei Consumerista.

Ainda, incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal c/c art. 333, II, do CPC, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe a parte ré, segunda apelante, a comprovação da legalidade do débito.

Nesse sentido, segue a lição de Sérgio Cavalieri Filho:

“Consciente das desigualdades existentes entre os sujeitos de uma relação jurídica de consumo e da vulnerabilidade processual que também caracteriza o consumidor, estabeleceu o art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, como direito básico deste, a facilitação da defesa dos seus interesses em juízo, inclusive com a possibilidade de ser invertido o ônus da prova, em seu favor e a critério do juiz, quando estiver convencido o julgador da verossimilhança das alegações daquele, ou, alternativamente, de sua hipossuficiência (em sentido amplo).

A finalidade do dispositivo em questão é muito clara: tornar mais fácil a defesa da posição jurídica assumida pelo consumidor, na seara específica da instrução probatória. Distanciou-se o legislador, assim, dos tecnicismos e das formalidades inúteis, conferindo autêntico caráter instrumental ao processo, na busca da verdade real e da solução justa da lide.

Isso porque, de regra e tradicionalmente, o ônus da prova de um fato ou de um direito é incumbência daquele que os alega. Daí, o artigo 333, do Código de Processo Civil, dispor que ao autor compete a prova do fato constitutivo de seu direito (inciso I) e, ao réu, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do alegado direito do autor (inciso II). Tal proposição é compreensível quando se está diante de partes em igualdade de condições e quando a causa verse sobre direitos disponíveis, o que não ocorre nas hipóteses subsumidas à legislação consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor, destarte, rompendo dogmas e estabelecendo novos paradigmas para as relações desiguais, fê-lo, também, no que se refere à carga probatória, ora transferindo o ônus da prova ao fornecedor (inversão ope legis), do que nos dão exemplos os arts. 12, § 3º, 14, § 3º e 38, ora admitindo que tal se opere por determinação do julgador (inversão ope judicis), conforme art. 6º, VIII.”
(CAVALIEIRI FILHO, Sérgio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2008. p. 94/95).

Na hipótese, analisando o caderno processual, verifico que a apelante não se desincumbiu do ônus que lhe era inerente, pois não acostou aos autos qualquer documentação que dê amparo a sua tese de defesa, quanto a legalidade das cobranças realizadas ou que ao menos tenha sido diligente na disponibilização dos serviços.

A autora afirma em sua exordial que cancelou, em 28.08.2017, o plano “OI Total Fixo + Banda Larga + TV” contratado para o período de 15.11.2016 a 28.07.2017, todavia foram lançadas cobranças em seu nome para os meses de 05/2018, 06/2018, 07/2018 e 08/2018 cujos valores totalizam a quantia de R$484,43 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e quarenta e tres centavos).

Afirma que estava sendo constantemente aborrecida pelas ligações e mensagens de SMS e chegou a registrar uma reclamação junto a ANATEL em 16.04.2018, que ficou registrada sob o protocolo de n.º 20186825736.

Pontua que em 2019 foi surpreendida com a informação de que seu nome foi negativado pela operadora de telefonia em 24.11.2018. Junto da inicial foram colacionados os documentos de Id. n.º 53981082 a 53981085 que dão guarida aos seus argumentos.

A apelante, no entanto, ao contestar a exordial, no Id. n.º 53982963, limitou-se a dizer que agiu no exercício regular do direito e que o mero faturamento com o envio de cobranças não são capazes de gerar dano de ordem moral.

Desse modo, por mais que a empresa de telefonia insista na assertiva de que a negativação decorreu de um exercício regular de direito, o certo é que a contestação não veio instruída com documentos hábeis a legitimar a restrição de Id. n.º 53981085.

Como bem ponderado pelo Magistrado
a quo
restou evidenciada a má-prestação de serviços e o descaso com a consumidora, culminando na inserção do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito.

Assim mantenho a sentença que apreciou com muita capacidade os autos, definindo pela responsabilidade da operadora de telefonia.

Acerca do fato negativo, já se pronunciou o c. STJ:
“[...] Na colisão de um fato negativo com um fato positivo, quem afirma um fato positivo tem de prová-lo, com preferência a quem afirma um fato negativo [...]”
. (STJ. AgRg no Ag 1181737/MG. 5ª Turma. Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima. J. em: 03.11.2009 - DJe 30.11.2009).

Então, não comprovada a origem da suposta dívida, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços da apelante, o que, por si só, afasta a alegação de que agiu no exercício regular de direito e enseja a declaração de inexigibilidade do débito.

Ademais, é pacífico o entendimento que, em casos de inscrição indevida do nome em cadastros de restrição ao crédito, o
dano é presumido
, não sendo necessária qualquer prova do prejuízo (STJ. AgRg no Ag nº 1.420.027/BA. Rel. Ministro Sidnei Beneti. J. em: 20.12.2011 e AgRg no Ag nº 777185/DF. 4ª Turma. Rel. Min. Fernando Gonçalves. DJ 29.10.2007, p. 247).

Nesse sentido já se manifestou o c. STJ e esta e. Câmara. Confira-se:

“
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÉBITO INEXISTENTE. USO DE TERMINAL TELEFÔNICO NÃO SOLICITADO E NEM UTILIZADO PELO AUTOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO DE TELEFONIA, EMBRATEL. ERRO DE TERCEIRO. INOCORRÊNCIA. 1. No pleito em questão, restou comprovado, nas instâncias ordinárias, que a indevida inclusão do nome do autor em órgão restritivo de crédito foi efetuada unicamente pela empresa Embratel, bem como a suposta dívida que originou a inscrição refere-se a uso de terminal telefônico que o autor-recorrente não solicitou ou mesmo utilizou, fatos estes que, como ressalta o v. acórdão, "acarretaram abalo à sua honra, dignidade e reputação". 2. (fls.141) A suposta "má prestação de serviços" da Brasil Telecom s/a, no repasse das informações à empresa Embratel, não exime esta de sua responsabilidade no ato danoso da indevida inscrição do nome do autor. Não há como atribuir culpa a terceiro (Brasil Telecom) de ato que não cometeu. 3. Demonstrado a conduta ilícita da empresa-recorrida, o nexo causal entre esta e o resultado lesivo sofrido pelo autor, acolhem-se as razões recursais, reformando-se o v. acórdão para restabelecer a sentença de primeiro grau. [...].
”

(STJ. Resp. 749566/RO. Rel. Min. Jorge Scartezzini. 4ª Turma. J. em: 18/04/2006 - DJ 08.05.2006, p. 231).

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C CANCELAMENTO DO REGISTRO NO SPC E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TELEFONIA MÓVEL - CONTRATAÇÃO POR FRAUDE DE TERCEIRO - RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TELEFONIA - DEVER DE CAUTELA - INSCRIÇÃO NO ROL DE INADIMPLENTES - DANO MORAL CONFIGURADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - VERBA INDENIZATÓRIA - MANUTENÇÃO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Demonstrado o ato ilícito com a inscrição do nome do suposto devedor nos cadastros de proteção ao crédito, por conta de débito inexistente, nasce a obrigação de indenizar, independentemente da prova de prejuízo, porque nessa hipótese o dano é presumido, basta a prova da ocorrência do fato que o gerou.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se a proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(
TJMT. RAC Nº 35529/2011. 5ª
Câmara Cível. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho.
J.
em:
24.08.2011).

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada a impedir a reiterada conduta abusiva da ré, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pelo autor.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Sopesando tais fatores, e, ainda, considerando o elevado grau de responsabilidade da causadora do dano, que tinha o dever de agir de forma mais diligente e corrigir as falhas de seu sistema, somado à sua potencialidade para gerar novos danos, concluo que
a indenização fixada na primeira instância, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais
), revela-se adequada para cumprir a função reparatória e pedagógica do instituto.

Entendo que tal quantia é justa a alcançar os objetivos do instituto do dano moral, sem banalizá-lo, nem mesmo torná-lo uma fonte de enriquecimento sem causa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, consigno que a matéria encontra-se devidamente referida ao longo do acórdão, dispensando a reprodução de cada dispositivo legal.

Com essas considerações, conheço de recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios em sede recursal para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2020